Tribunal: TJDFT
Processo: 0732385-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732385-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO MENDES SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida na execução fiscal no 0746302-65.2019.8.07.0016, a qual tem como executado ANTONIO MENDES SOUSA. A decisão agravada indeferiu o pedido de citação por edital e de arresto formulado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 238401168): “Trata-se de pedidos de citação por edital e de arresto formulados pela douta Procuradoria do DF. É o breve relatório. DECIDO. A análise dos autos evidencia que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do(s) executado(s), razão pela qual indefiro os pleitos. Intime-se o exequente para indicar o endereço atualizado para citação ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão. Registro que a ausência de apresentação dos referidos documentos ou a juntada de espelhos de bancos de dados já utilizados anteriormente não tem o condão de suprir o presente despacho. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja, 01/06/2024 (ID 197826155), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo requerimentos, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Indicado o endereço da parte executada, expeça-se mandado de citação. Em hipótese diversa das anteriores, venham conclusos os autos. Intime-se. ". Em seu agravo de instrumento, o agravante sustenta estar demonstrada a impossibilidade de localização da parte agravada, porquanto todas as tentativas de citação foram infrutíferas. Alega ter realizado diligências nos cadastros oficiais e por meio de oficial de justiça, sem sucesso. Argumenta não haver exigência legal de esgotamento absoluto dos meios de localização, conforme entendimento da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma tratar-se de situação na qual a parte se encontra em local incerto ou ignorado, sendo cabível a citação por edital. Assim, requer o provimento do presente agravo de instrumento, com o deferimento da citação por edital legalmente requerida. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Sem preparo em face da isenção legal. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando-se a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator